Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Furto qualificado tentado. Inexistência de arrombamento.

Se na tentativa de subtrair a res furtiva o agente apenas tenta, mas não destrói ou rompe o obstáculo, não incide a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, que pressupõe êxito na ação de destruir ou romper o obstáculo. Embargos providos.